Tribunal: TJDFT
Processo: 0788280-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DE VENDAS. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO MEDIANTE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CULPA CONCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelas rés MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA., em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para “declarar a inexistência da transação realizada em nome da parte Autora de no 84472624207, no valor de R$5.500,00 (ID no 213177662 - Pág. 7 e ss), com a consequente restituição dos valores eventualmente já descontados”.
2. O fato relevante. Em 08 de agosto de 2024, após anunciar a venda de um móvel - aparador em mdf com tampo de vidro - na plataforma Mercado Livre, a autora recebeu mensagem de suposto comprador no aplicativo WhatsApp e, posteriormente, recebeu e-mail enviado por mercadolivrevendaaprovada2024@gmail.com, informando que a compra foi consolidada e que o auxílio para o recebimento do valor, via PIX, seria prestado por especialista, preposto da plataforma Mercado Livre, para quem a autora forneceu seus dados pessoais e bancários, utilizados para contratar empréstimo financeiro, no valor de R$5.500,00, mediante 18 parcelas de R$715,51.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) competência dos Juizados Especiais; (ii) ilegitimidade passiva das rés; (iii) culpa exclusiva da autora e/ou de terceiro; e (iv) direito da autora/recorrida à indenização por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos. Atribuição de efeito suspensivo negada.
5. Preliminares de incompetência dos Juizados Especiais, ilegitimidade passiva e litisconsórcio passivo necessário. 5.1. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. As provas documentais produzidas são satisfatórias para a análise do mérito. 5.2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. É incontroversa a participação da empresa Mercado Livre, como plataforma de hospedagem de anúncios de produtos, e da empresa Mercado Pago, como meio de pagamento do valor do produto, exsurgindo a pertinência subjetiva das recorrentes para figurarem no polo passivo da demanda. 5.3. Deve ser afastada a hipótese de litisconsórcio passivo necessário do Mercado Crédito Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A., porquanto a instituição de crédito pertence ao mesmo grupo econômico das rés/recorrentes, solidariamente responsáveis pelos danos causados à consumidora. Preliminares rejeitadas.
6. A relação é de consumo e as rés respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
7. Segundo a inicial (ID 68901332): "[...] A autora, acreditando na veracidade das informações, atendeu à ligação do suposto especialista. Durante a ligação, Gustavo Martins afirmou que, para receber o pagamento via Pix, a autora precisaria possuir uma conta na plataforma Mercado Pago. Seguindo as orientações fornecidas pelo golpista, a autora realizou os procedimentos no aplicativo do Mercado Pago, acreditando que estava finalizando o recebimento do valor da compra". Os dados fornecidos pela autora, no entanto, foram utilizados para contrair em seu nome o empréstimo de R$5.500,00, valor que foi transferido para terceiro, mediante fraude.
8. A fraude foi concretizada porque a autora seguiu as orientações que recebeu, independentemente de confirmação da legitimidade do e-mail e da chamada telefônica, permitindo o acesso do estelionatário aos seus dados pessoais e provavelmente ao aplicativo bancário. A falta de confirmação da fidedignidade do e-mail e da chamada telefônica desencadeou o ilícito.
9. A situação retrata que também ocorreu falha no dever de segurança do sistema das rés, visto que o estelionatário teve acesso ao e-mail e número telefônico da autora, por intermédio do anúncio de venda do produto, fato que denota falha na segurança de dados dos usuários da plataforma. Outrossim, a facilitação de acesso ao crédito, que permite a contratação de empréstimo por meio eletrônico, atrai para a fornecedora do serviço os riscos que envolvem o negócio. E os riscos estão relacionados não só com a identificação da pessoa que executa a contratação naquele momento, mas também à exposição dos consumidores ao ataque de organizações criminosas por meio dessas tecnologias (Acórdão: 1850860, Terceira Turma Recursal, Rel. Daniel Felipe Machado, Data de Julgamento: 22/04/2024, publicado no DJE: 03/05/2024).
10. Nesse contexto, ambas as condutas foram determinantes para a consumação da fraude, hipótese de culpa concorrente da usuária e das rés, que devem responder igualmente pelo prejuízo causado pela prática ilícita. A dívida não foi contraída de forma legítima e, para os efeitos legais, é inexigível, devendo ser assegurado o direito da autora à devolução da metade do prejuízo patrimonial suportado, por força da culpa concorrente (art. 945 do Código Civil).
IV. DISPOSITIVO
11. Recursos parcialmente providos para, reconhecendo a culpa concorrente das partes, condenar as rés, solidariamente, a restituírem a metade (50%) do prejuízo patrimonial suportado pela autora. Os valores devem ser corrigidos monetariamente desde o desembolso, acrescidos de juros de mora a partir da citação.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; CC, art. 945; CPC, art. 323.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão: 1850860, Terceira Turma Recursal, Rel. Daniel Felipe Machado, Data de Julgamento: 22/04/2024, publicado no DJE: 03/05/2024.